Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a improcedência de ação de indenização por dano material, com fundamento na correta distribuição do ônus da prova e na ausência de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há teratologia no Acórdão impugnado; (ii) determinar se é cabível o mandado de segurança contra o Acórdão que indeferiu o recurso inominado interposto em sede de Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, o que não foi demonstrado pelo agravante.
4. O direito à produção de provas foi devidamente assegurado ao agravante, que não juntou aos autos nenhuma prova do dano físico ao veículo que alega ter sido ocasionado em razão do arremesso de objeto. O agravante não se manifestou nos autos de origem no prazo concedido, não configurando cerceamento de defesa.
5. A decisão monocrática revelou-se correta ao indeferir a inicial do mandado de segurança, uma vez que não se configura abuso de poder ou ilegalidade flagrante no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
7. O mandado de segurança não é instrumento adequado para rever decisões judiciais quando ausentes teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.
8. A oportunidade de produção de provas concedida e não utilizada pelo autor não caracteriza cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 10; Lei 9.099/95, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 46.513/SP.